Tribunal: TJMT
Processo: 0069546-04.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
AGOSTINHO ZENARO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 69546/2019
Data de Julgamento: 08-07-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PGNORATÍCIA – PRESRIÇÃO TRIENAL – QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMNVIABILIZADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.
O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não ocorreu in casu.

EMBARGANTE:
AGOSTINHO ZENARO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por AGOSTINHO ZENARO E OUTROS contra o v. acórdão desta Câmara (fls. 893/898), que proveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargados, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.
Os embargantes pleiteiam a modificação parcial do pedido a fim de que seja feito o levantamento do saldo remanescente, que sobretudo, foi reconhecido e fixado nos autos por decisões transitadas em julgado, bem como a inversão do ônus sucumbencial.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos declaratórios, visando sanar o vício apontado, prequestionando-se o preceito contido nos artigos 505 caput e 507 ambos do CPC.
Transcorreu in abis o prazo para apresentação da contraminuta (fl.935)
É o relatório

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício constante no v. acórdão de fls. 893/898-TJMT, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SUSPENÇÃO DO AUTOS EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – REJEITADA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos.
O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento. (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).”

Inicialmente, destaco que, embora o embargante alegue que o acórdão apresenta vício/contradição/omissão, após atenta leitura das razões recursais, constata-se que não merece acolhimento os presentes embargos, porquanto inexistentes, in casu, qualquer vício elencado no CPC.
É que não se vislumbra a ocorrência do vício alegado, não merecendo acolhimento, uma vez que o acórdão é claro ao determinar o retorno dos autos a origem para o seu devido processamento, ou seja, a pretensão do embargante deverá ser submetida ao juízo de primeiro grau.
Logo, evidencia-se a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.
Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA